Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-43.2011.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. OU COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO. 1. A não comprovação da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra o réu, afasta a aplicação da agravante da reincidência.2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001559-43.2011.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE: JEFFERSON MORAES BRAGANÇA
ADVOGADO: DR. DYEGO AZEVEDO MAIA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. OU COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO.

1.

A não comprovação da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra o réu, afasta a aplicação da agravante da reincidência.
2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Altamira, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON MORAES BRAGANÇA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O Réu apelou, exclusivamente, contra a dosimetria da pena, argumentando que não há nos autos comprovação de condenação com trânsito em julgado para efeito de aplicação da agravante da reincidência, daí porque requer sua exclusão ou, subsidiariamente, sua compensação com a atenuante da menoridade (fls. 207/212).

Constam contrarrazões às fls. 217/219.

Às fls. 231/233, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, no que tange à exclusão da agravante da reincidência.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório.
VOTO

O Réu apelou, exclusivamente, contra a dosimetria da pena, argumentando que não há nos autos comprovação de condenação com trânsito em julgado para efeito de aplicação da agravante da reincidência, daí porque requer sua exclusão ou, subsidiariamente, sua compensação com a atenuante da menoridade.

Reexaminando os termos dos autos, verifica-se que realmente não há qualquer certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória contra o Réu. As fls. 171 indicam sua lista de antecedentes criminais com um processo de execução, porém, não há termos sobre sua natureza, se provisória ou definitiva.

Para a técnica aplicação da agravante da reincidência, que traz várias implicações em desfavor do Réu, é necessário sua exaustiva comprovação, o que não foi obedecido nestes autos, em que o magistrado apenas citou na sentença a existência da reincidência sem apontar o processo ou crime a que se refere, com certidão que indique que este crime em exame ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do paradigma.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir da sentença condenatópria a agravante da reincidência, o que altera a pena da seguinte forma:
a)

Sobre a pena-base de 14 (quatorze) anos 3 (três) meses de reclusão, aplico a atenuante da menoridade, o que faço em 1 (um) ano (patamar praticado por esta E. Corte), tornando a
pena final, concreta e definitiva em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.
b)

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator